Tribunal: TJMT
Processo: 0051781-67.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051781-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INSUBSISTÊNCIA - MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL Nº 2.303/1996 — LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.251.331/RS — SÚMULA Nº 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
— INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1.

Não há falar em julgamento
citra petita
se o julgador analisa os pedidos e aplica o direito no caso concreto, fundamentalmente, ainda que de forma sucinta.

2.

Consoante a Súmula nº 565 do Superior Tribunal de Justiça, “
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

3.

Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

4.

Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a anulação da multa arbitrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON medida impositiva.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S/A
, em face de sentença (Id. 91503490), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 91503500), proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital que, em
embargos à execução fiscal n. 0006906-17.2011.8.11.0041,
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decorrente de multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, o prosseguimento da execução.

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, “
tratando-se claramente de julgamento citra petita
”.

No mérito, verbera que a reclamação do consumidor é acerca de contrato entabulado anteriormente à Resolução CMN 3.518/2007, que entrou em vigor a partir de 30/8/2008, “
não havendo qualquer proibição na cobrança
”.

Assevera que “
inclusive, a legalidade da cobrança de referidas tarifas foi devidamente reconhecida de forma incontestável na Súmula 565, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas aos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008’
”.

Aduz que “
no presente caso, a Tarifa de Emissão de Boleto decorreu de contrato foi entabulado durante a vigência da Resolução CMN 2.303/96, portanto, com respaldo na Súmula 565 do STJ, não havendo justificativa plausível para a manutenção da multa administrativa
”.

Mais, que “
em razão da boa-fé que permeia a conduta do Apelante em relação a seus clientes, a cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto era realizada em valor em separado, não englobado o débito principal, não implicando em onerosidade excessiva aos usuários do serviço efetivamente prestado
”.

Defende que “
além de extrapolar os limites da discricionariedade e poder de polícia, a multa viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, representando verdadeiro excesso da sanção
”.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “
afastando-se totalmente a multa administrativa em comento, de modo a alinhar-se ao entendimento sumulado pelo STJ acerca da matéria em análise, sob pena de perpetrar a insegurança jurídica
”, ou, alternativamente, seja a multa reduzida a um patamar razoável e proporcional.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 91503505) e o recolhimento do preparo (Id. 91503503).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 91503506).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

PRELIMINAR PROCESSUAL: JULGAMENTO
CITRA PETITA.

Aduz o apelante que a sentença incorreu em julgamento
citra petita
, pois aquém dos pedidos constantes na inicial.

Sem razão.

Dispõem os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil:

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Da análise dos autos, o juízo
a quo
analisou os argumentos trazidos na inicial. Inclusive, a tese-central aventada em sede de embargos de declaração circunda no fato de inexistir óbice na cobrança da taxa, sendo que a sentença assim constou:

“A sentença embargada esclarece que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se ater à análise da legalidade, não ao mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, verificou-se a observância das regras do devido processo legal administrativo, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se que a decisão administrativa fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor, e no entendimento jurisprudencial da época, anterior à decisão proferida pelo STJ no REsp 1.251.331/RS.

Ressalta-se que, conforme consta na sentença embargada, em razão da presunção de certeza e liquidez da CDA e presunção de veracidade dos atos administrativos, incumbe ao embargante o ônus de comprovar a ilegalidade da dívida em discussão.

Ademais, embora o embargante afirme que a cobrança da referida tarifa era prevista no contrato celebrado com o consumidor, não consta nos autos sequer cópia desse contrato, não havendo provas da expressa previsão contratual, o que impossibilitaria a análise da legalidade da cobrança.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. A pretensão do embargante é a modificação de decisão proferida, de modo que não acolho os embargos.”

Segundo trilha o Superior Tribunal de Justiça, “
o julgamento citra petita refere-se à concessão de pedido inferior ao pretendido, e não de seu fundamento, que é livre, desde que motivado
.
Logo, não ocorre julgamento citra petita, quando o juiz aplica o direito ao caso concreto, sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte
”. (AgInt no AREsp n. 486.372/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020; REsp 1.746.942/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019)

Deste modo, está respeitado o princípio da congruência ou adstrição, vez que analisados os pedidos da inicial pelo Juízo
a quo
.

Preliminar
rejeitada
.

MÉRITO.

O Banco Itaucard S/A opôs embargos à execução fiscal nº 0006906-17.2011.811.0041, contra o Estado de Mato Grosso a fim de anular a multa representada na Certidão de Dívida Ativa nº 2011619, aplicada pelo PROCON, por infração às normas consumeristas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Diante da conjuntura factual, não há provas que o procedimento administrativo apontado que culminou com a aplicação da penalidade de multa não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou que possui alguma ilegalidade.

Registro que se encontra consagrado em nosso Direito o princípio constitucional de que não se pode eximir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, este poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo. Assim, caberia ao executado o ônus de demonstrar a desproporcionalidade na aplicação de pena, irregularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

Conforme se observa, o embargante foi devidamente notificado do início do processo, compareceu à audiência de conciliação e apresentou defesa escrita. Ao final, foi condenado, conforme decisão devidamente fundamentada, que esclarece que a cobrança de tarifa de emissão de boleto viola os arts. 39, V e 51, IV e XII do CDC, segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros estados.

Assim, a penalidade foi aplicada com base na legislação e entendimento jurisprudencial da época. Foi esclarecido pela autoridade julgadora por que a cobrança seria abusiva, mesmo que anteriormente não seja expressamente proibida por Resolução administrativa.

Considerando-se essas premissas, constata-se que a argumentação inaugural do embargante de que não cometeu nenhuma infração cai por terra, de forma que suas alegações não dispõem de lógica e robustez suficientes a descaracterizar a punição que lhe fora imposta e o exercício do devido processo legal pelo PROCON.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. Para desmantelar essa presunção, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna, ressaltando-se que não consta nos autos cópia do contrato celebrado entre o consumidor e a instituição bancária.

Portanto, ausente prova segura nos autos, a alegação de inocorrência da infração não pode preponderar sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Assim, uma vez que não há nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do Embargante com a sua condenação, não há falar em anulação do ato.

3. Fixação da multa

Quanto à incidência da penalidade pecuniária, ressalta-se que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter punitivo, pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida.

Outrossim, as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Além, é claro, da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do

art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, verifica-se que o valor da multa não destoou dos parâmetros legais pertinentes, ressaltando-se que a embargante já era reincidente.

(...)

Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos dos Embargos à Execução Fiscal, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 2011619.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 6906-17.2011.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. (...)”. (Id. 91503490).

O Processo Administrativo nº 0108-006.565-7 (Id. 91499999), foi instaurado a partir da reclamação do consumidor Rodrigo Antunes Fernandes, na data de 23/06/2008, a partir das seguintes práticas descritas na Certidão de Dívida Ativa nº 2011619:

“INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO

(...)

Descrição Complementar: FATO: COBRANÇA DE TARIDA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PELA RECLAMADA.

INFRAÇÃO: Art. 39, INCISO V, E 51, IV; §1º, INCISOS I, II, III DA LEI 8.078/90.

PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA”.

No caso, o cerne da questão é a legalidade ou não da cobrança referente à Tarifa de Processamento de Boleto no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), sobre as faturas do financiamento de um veículo, conforme consta no Termo de Reclamação (Id. 91499999 – fl. 6).

Vinga a pretensão recursal. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade das cobranças da Tarifa de Emissão de Boleto, entre outras inseridas no julgado com o mesmo fato gerador, relativa aos contratos bancários realizados até a data de 30 de abril de 2008. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/10/2013). (destaquei)

No ponto em análise, Taxa de Emissão de Carnê ou Boleto, transcrevo o seguinte trecho do criterioso Voto da e. Ministra:

“Conforme se extrai da manifestação do Banco Central, ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, vigente quando da celebração do contrato de financiamento em questão, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era basicamente não intervencionista, vale dizer, ‘a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente , assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.’

(...)

Quanto aos demais serviços, ‘a cobrança de tarifa sempre esteve condicionada (vinculada) ao exercício ou desempenho de uma atividade possível, lícita e determinada por instituição financeira’. (e-STJ 307) Determinava, ainda, a Resolução CMN 2.303/1996, com a redação dada pela Resolução CMN 2.747/2000, a afixação obrigatória de quadro, nas dependências da instituição, em local visível ao público, contendo a relação dos serviços tarifados e respectivos valores, periodicidade da cobrança e o esclarecimento de que os valores haviam sido estabelecidos pela própria instituição. Somente as tarifas constantes do quadro poderiam ser cobradas e eventual reajuste ou criação de nova tarifa deveria ser informado ao público com antecedência mínima de trinta dias.

Resolução CMN 3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007.

Tal sistema mudou com a Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, data em que ficou revogada a Resolução CMN 2.303/1996.
(...)

Como visto, desde a Circular BACEN 3.371/2007, que implementou a padronização preconizada pela Resolução CMN 3.518/2007, a pactuação da TEC deixou de ter amparo legal. A vedação tornou-se explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1º, § 2º, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento ‘de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados.

(...)

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN.518/2007.
Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.
(...)”.

O entendimento permaneceu hígido, de modo que a questão foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Enunciado da Súmula nº 565: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

Assim, a tese estabelecida pelo Superior de Justiça, de caráter vinculante, é que somente com o advento da Resolução CMN nº 3.518/2007, com vigência a partir de 30/4/2008, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (boleto) passou a ser ilegal em razão da previsão normativa que fixou taxativamente as hipóteses autorizadas de cobranças de tarifa pelo Sistema Financeiro Nacional.

É o quadro em exame. Consta dos autos que os boletos emitidos cuja tarifa estava sendo exigida, objeto da reclamação analisada no presente recurso,
foram processados em 25/01/2008 (Id. 91503450, fl. 3/6)
,
e os comprovantes de pagamentos anexados datam dos meses de fevereiro, março e abril de 2008 (Id. 91503450 – fl. 3)
, logo, por consequência lógica, o consumidor realizou o contrato com o apelante antes da data de 30/4/2008.

Embora o magistrado tenha fundamentado o julgamento de improcedência pela ausência de juntada do contrato, as datas acima permitem, por si só, examinar o marco temporal e a diagnosticar o precedente qualificado.

Se o contrato da parte consumidora reclamante com a Instituição Bancária, objeto da certidão de dívida ativa ora analisada, é anterior a 30 de abril de 2008, a cobrança da Taxa de Emissão de Carnê (boleto) não contraria a norma legal vigente à época, motivo por que inexiste ilegalidade do ato.

Há um nexo de dependência: uma condição subordinante (fixação da legalidade da cobrança) e outra subordinada (a legalidade da multa, aplicada pelo PROCON, postas como nexo de subordinação em face da correlação, o que permite ao Judiário o exercício de controle.

De forma semelhante, enfrentamentos no âmbito desta Corte de Justiça, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON - COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEC) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ANTES DE 30/04/08 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.° 2.303/96 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL). EXEGESE DOS RESP N.° 1.251.331/RS E RESP N,° 1.255.573/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER DECLARADA NULA, DIANTE DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO VERIFICADA AS HIPÓTESES DO §8º DO ART. 85, DO CPC - UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, decidiu que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carne (TEC) é válida nos contratos firmados na vigência da Resolução CMN 2.303/96, ou seja, até 30 de abril de 2008, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Agravado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor. (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, AgInt em Apelação nº 0053706-64.2015.8.11.0041, relator Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, Julgamento em 07/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — JULGAMENTO CITRA PETITA – INSUBSISTÊNCIA - MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL Nº 2.303/1996 — LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.251.331/RS — SÚMULA Nº 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em julgamento citra petita se o julgador analisa os pedidos e aplica o direito no caso concreto, fundamentalmente, ainda que de forma sucinta.

2. Consoante a Súmula nº 565 do Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

3. Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

4. Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a anulação da multa arbitrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON medida impositiva.

5. Recurso conhecido e provido.

(Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

apelação

nº 0016923-73.2015.8.11.0041, relator Juiz Convocado Antonio Veloso Peleja Junior, Julgamento em 12/07/2022)

Cito, ainda, no mesmo raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO – RECLAMAÇÃO ATENDIDA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA - NULIDADE EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado o pacto celebrado entre a empresa e o consumidor, com a solução da reclamação, desnecessária a realização de audiência.

2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada
.

3 . Recurso desprovido.

(N.U 1011058-30.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022).

Uma vez que a sanção aplicada está fundada em conduta de suposta cobrança indevida, cuja natureza foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça e fixada sua legalidade, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato, ou seja, não constitui infração consumerista.

Anota-se que não há menção nos fundamentos exarados pela Administração do PROCON/MT, ao fato de que a cobrança da referida Taxa decorria de contrato realizado antes da vigência da Resolução CMN de nº 3.518/2007, tampouco demonstrou a efetiva abusividade da medida.

Com isso, a fim de ajustar ao entendimento jurisprudencial repetitivo, não há outro caminho senão reconhecer que a operação realizada possui amparo nas determinações legais aplicáveis quando da contratação. Nesse ínterim, importa enfatizar que a cobrança foi no montante de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos, que não traduz valor irrazoável capaz de conduzir a um juízo de reprovação pelas regras consumeristas.

Por consequência, é medida de rigor a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2011619, oriunda da multa aplicada pelo PROCON/MT pela cobrança de Taxa de Emissão de Carnê (boletos) em período anterior à Resolução 3.518/2007, já que não há contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2011619. Ante o resultado,
inverto o ônus sucumbencial, em conformidade com o artigo 85, caput, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022